Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-38.2020.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAVA TELECOMUNICACOES MIRASSOL LTDA - ME - CNPJ: 24.776.975/0001-74 (RECORRENTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE FRAGA - CPF: 061.710.721-17 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO), ADILSON ALVES RODRIGUES - CPF: 962.916.801-49 (ASSISTENTE), FLAVIA MUNIZ DA SILVA - CPF: 062.989.241-59 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 415.218.381-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CABO SUSPENSO QUE OCASIONOU A QUEDA DO AUTOR. CABO PENDENTE SOBRE A PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. DANOS À INTRIGADADE FÍSICA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Gabriel José de Fraga em face de Brava Telecomunicações Mirassol Ltda em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por cabo suspenso sobre a via público que culminou na queda do Autor.

2.

Quanto à discutida propriedade do fio em que o requerente acabou por se chocar, cabia à Recorrente demonstrar a quem pertence, nas circunstâncias do caso analisado. No caso em análise, pelas fotos colacionadas aos autos restou comprovado que os técnicos, prepostos da ré, estava no local logo após o acidente realizando a manutenção dos cabos que ocasionaram o evento danoso, o que traz verossimilhança as alegações autorais.

3.

Necessário destacar também que embora não trate a questão de direito do consumidor especificamente, o autor ainda pode ser considerado consumidor por equiparação (
bystande
r), conforme o art. 17 do CDC

4.

O dano material sofrido pelo autor restou devidamente demonstrado pelo orçamento por ele apresentado e registros fotográficos realizados (id nº 100204487 e 100204493).

5.

Quantu
m
indenizatório arbitrado em
R$ 8.000,00
, no entanto, comporta redução para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, observada a extensão das lesões sofridas pelo requerente, bem como o parâmetro adotado pelas Turmas Recursais Cíveis no julgamento de casos análogos.

6.

Sentença reformada tão somente para reduzir os danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Gabriel José de Fraga em face de Brava Telecomunicações Mirassol Ltda.

Em síntese o Autor informa que em 18/01/2020 quando trafegava na via pública com sua motocicleta foi surpreendido por cabos ópticos suspensos de propriedade da ré, os quais enrolaram em seus braços e no guidão da motocicleta ocasionando a queda do autor que sofreu ferimentos no corpo além de avarias em seu veículo. Busca a restituição dos valores despendidos com os reparos do bem, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial para:

a) CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos materiais, a importância de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso;

b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e o faço com resolução do mérito a teor do art. 487, I CPC.

Inconformada, a Recorrente
BRAVA TELECOMUNICAÇÕES MIRASSOL LTDA – ME
apresentou recurso inominado. Nas razões recursais arguiu preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ilegitimidade ativa e passiva, no mérito,
pugna pela reforma da sentença postulando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido GABRIEL JOSÉ DE FRAGA refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que não houve apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, o enfretamento da tese de inexistência de prova da propriedade do fio causador do acidente, especificamente no ponto em que demonstra a existência de outras empresas prestadoras do serviço de internet, operantes em Mirassol D’Oeste.

Sem razão a parte promovida, uma vez que não se confunde concisão com ausência de fundamentação. A sentença que apresenta fundamentação, ainda que concisa, não se trata de provimento desprovido de fundamentação.

No que se refere à suposta ausência de prova da propriedade do fio, trata-se de matéria meritória, mesmo porque o magistrado considerou haver tais provas, tanto que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ora reiterada.

Rejeito a preliminar.

II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

No caso, não vislumbra-se a ilegitimidade arguida pela requerida. Isso porque, havendo danos materiais ou morais, ocasionados ao autor, em decorrência do acidente de trânsito narrado nos autos, estes poderão ser pleiteados, trata-se do chamado dano reflexo.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que o condutor do veículo sinistrado tem legitimidade ativa para pleitear em juízo o ressarcimento pelos prejuízos ocasionados em razão de acidente de trânsito.

Do mesmo modo, a Recorrente alegou preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro, pois não é proprietária do fio que causou o acidente. Argumentou que não ficou comprovada a propriedade da ré pelo cabo suspenso, tampouco a ocorrência do acidade, pois pode o mesmo ser de propriedade de qualquer outra prestadora de serviço de telefonia, bem como que sequer o acidente é incontroverso nos autos, vez que o Autor não juntou fotos do momento exato da queda.

Sem razão a parte promovida, primeiro porque, pela teoria da asserção, a demanda é julgada segundo a atribuição de responsabilidade pela parte promovente, cabendo, no mérito, analisar a presença dos requisitos da responsabilidade ou não.

Diferentemente ao alegado, as empresas provedoras de internet são legítimas, pois na qualidade de prestadoras de serviços de telefonia e de proprietárias do cabeamento específico dessa atividade, respondem, de forma objetiva, por eventuais danos relacionados aos serviços que prestam. Ademais, no presente caso, o exame da referida preliminar confunde-se com o mérito e assim, igualmente será apreciada.

Rejeito a preliminar.

III - MÉRITO

Conforme narrativa inicial, o autor estava conduzindo sua motocicleta em velocidade compatível com o perímetro urbano quando foi surpreendido por cabo suspenso na via que enrolou em seu braço e na motocicleta, vindo a sofrer forte queda que resultou em lesões e escoriações pelo corpo.

Pois bem, quanto à discutida propriedade do fio em que o requerente acabou por se chocar, cabia à Recorrente demonstrar a quem pertence, nas circunstâncias do caso analisado.

É de conhecimento geral que empresas prestadoras do serviço de telecomunicação, como a demandada, fazem uso de compartilhamento de infraestrutura para realizar a instalação de seus cabeamentos nas cidades e, na maioria das vezes, não efetuam a devida identificação de seus fios quando dessa prática.

No caso em análise, pelas fotos colacionadas aos autos restou comprovado que os técnicos, prepostos da ré, estava no local logo após o acidente realizando a manutenção dos cabos que ocasionaram o evento danoso (
id nº 100204492)

A empresa requerida, por sua vez, limitara-se a sustentar que cabia ao autor fazer comprovação da propriedade e, mesmo dotadas de recursos e capacidade técnica suficientes para tanto, não indicaram a proprietária do cabo.

Não negaram, no entanto, que prestam seus serviços na localidade em que houve o acidente narrado pelo requerente ou, ainda, que não possuem cabos ópticos instalados no poste indicado.

Diante disso, considera-se que a ré, de fato, figurava como responsável pela manutenção do cabeamento ali colocado, nitidamente não efetuada da forma devida. Caso contrário o acidente objeto de discussão na presente demanda poderia ter sido evitado.

Com efeito, necessário destacar também que embora não trate a questão de direito do consumidor especificamente, o autor ainda pode ser considerado consumidor por equiparação, conforme o art. 17 do CDC,
in verbis
:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Esse dispositivo disciplina a figura do
bystander
, ou seja, aquele que se configura como vítima em situações em que exista, concreta ou potencialmente, qualquer possibilidade de lesão à incolumidade física ou psíquica de consumidores individuais ou coletivamente considerados, atraindo também a responsabilidade da ré pelo fato narrado nos autos.

Assim, ante as circunstâncias do caso, considera-se comprovada a existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a conduta da empresa ré. Deste modo, evidenciada a obrigação de indenizar da requerida, passo a analisar os prejuízos.

O dano material sofrido pelo autor restou devidamente demonstrado pelo orçamento por ele apresentado e registros fotográficos realizados (id nº 100204487 e 100204493).

Do mesmo modo, o
s danos morais estão evidenciados em face da ofensa à integridade física do autor consistente em escoriações pelo corpo (quadril e joelho) conforme se constata pelo mencionado atendimento médico e inserção de fotografias aos autos (id nº 100204490 e 100204490).

Acerca do valor a ser atribuído para a compensação do dano sofrido, a lei, jurisprudência e doutrina imprimem caráter pedagógico, a fim de que a reparação sirva como meio de reparar o prejuízo sofrido pela parte lesada, como, também para desestimular o causador do dano a praticar novos atos lesivos. Afastado, certamente, o enriquecimento indevido e injustificado da postulante.

Sabido que, em se tratando de danos morais, inexistem meios capazes de mensurar-se, com exatidão, o prejuízo sofrido, uma vez que termos numéricos não podem exprimir o sofrimento experimentado. Neste sentido é que o caráter punitivo imposto ao agente assume acepção compensatória.

Por fim, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado em
R$ 8.000,00
, no entanto, comporta redução para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, observada a extensão das lesões sofridas pelo requerente, bem como o parâmetro adotado pelas Turmas Recursais Cíveis no julgamento de casos análogos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
BRAVA TELECOMUNICAÇÕES MIRASSOL LTDA – ME
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor da indenização
por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021